Tribunal: TJES
Processo: 5023761-71.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023761-71.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO CIBIEN SAVERGNINI
RECORRIDO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇAO DA QUANTIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por THIAGO CIBIEN SAVERGNINI em face de RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, por meio da qual sustenta que firmou dois contratos de consórcio e, diante de dificuldades financeiras, não tem mais condições de adimplir as parcelas, requerendo, em vista disso, a restituição imediata do valor pago, deduzida taxa administrativa proporcional ao tempo que esteve no grupo.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida à restituição imediata do valor pago pelo Requerente (R$ 45.145,68), descontada taxa de administração (2,2%) calculada sobre o valor da carta de crédito (R$ 267.394,21), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que o percentual descontado a título de taxa de administração proporcional deve incidir sobre os valores efetivamente pagos (R$ 45.145,68), e não sobre o valor total da carta de crédito (R$ 267.394,21).

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se à aferição da base de cálculo do desconto da taxa de administração de consórcio, em virtude de desistência do consorciado. Assim, todos os demais pontos encontram-se sob o manto da coisa julgada.

Feito esse registro, após debruçar-me sobre a questão trazida ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece reforma parcial, uma vez se mostrar desalinhada ao entendimento sedimentado no âmbito das Turmas Recursais, no sentido de que o desconto alusivo à taxa de administração proporcional tem por base de cálculo o valor efetivamente pago pelo consorciado (neste caso: R$ 45.145,68), e não o valor total da carta de crédito (no caso: R$ 267.394,21).

Nesse sentido, vale conferir, por todos, os seguintes arestos: (1) Recurso Inominado nº 5000462-78.2021.8.08.0019, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 28/08/2023; (2) Recurso inominado nº 188674020198080725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento: 24/05/2023; (3) Recurso Inominado nº 0019100-92.2019.8.08.0545, Relator: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 13/06/2023; (4) Recurso Inominado nº 0018867-40.2019.8.08.0725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/12/2022; (5) Recurso Inominado nº 0016023-58.2017.8.08.0347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/08/2022.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para fixar o valor efetivamente pago pelo consorciado (R$ 45.145,68) como base de cálculo sobre a qual deverá incidir o desconto da taxa de administração proporcional (2,2%) fixada na origem, mantendo a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)